Tribunal: TJPA
Processo: 0013177-52.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÃDIO QUALIFICADO. 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÃNCIA. PRINCÃPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2) DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. OCORRÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 3) REDUÃÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE REFERENTE Ã CONFISSÃO ESPONTÃNEA NA FRAÃÃO DE UM SEXTO. INVIABILIDADE; 4) AUMENTO DA REDUÃÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSO ITER CRIMINIS PERCORRIDO.1. Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que nÃ£o se constata no caso em tela, onde a decisÃ£o foi condizente com as provas colacionadas, nÃ£o sendo possÃvel sua anulaÃ§Ã£o sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, somente porque nÃ£o acolheu a tese defensiva.2. As circunstÃ¢ncias judiciais nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo. Entretanto, o equÃvoco corrigido nÃ£o possui o condÃ£o de conduzir a pena-base ao mÃnimo legal, pois remanesceram 03 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u (SÃºmula 23 do TJE-PA). InviÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime foram devidamente observados;3. Em que pese a doutrina majoritÃ¡ria tenha firmado entendimento no sentido de que as causas atenuantes devem incidir na fraÃ§Ã£o de 1/6 (um sexto) da pena, sabe-se que o legislador nÃ£o enlaÃ§ou o julgador ao referido quantum, devendo ser analisado o caso concreto, sendo que, na hipÃ3tese, a confissÃ£o do apelante nÃ£o se mostrou imprescindÃvel Ã formaÃ§Ã£o da sua culpa, pois alÃ©m de ter sido preso em flagrante delito logo apÃ3s a prÃ¡tica delitiva, foi reconhecido como autor pela vÃtima, de modo que a manutenÃ§Ã£o da reduÃ§Ã£o em 01 (um) ano da reprimenda Ã© medida que se impÃμe;4. NÃ£o hÃ¡ que se falar em violaÃ§Ã£o ao art. 93, IX da CF/88, quando o Julgador fundamenta o afastamento do patamar mÃ¡ximo de reduÃ§Ã£o pela tentativa, considerando os violentos golpes de chutes, socos e pontapÃ©s sofridos pela vÃtima no rosto, cabeÃ§a, tronco e membros, tendo ficado em estado de coma, resultando em perigo de vida apÃ3s o traumatismo cranioencefÃ¡lico;5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a anÃ¡lise do art. 59 do CP, sem reduÃ§Ã£o da pena

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0013177-52.2016.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA SANTARÉM
APELANTE: DANIEL HONORATO TAVARES
George Augusto de Aguiar Sousa - DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 3) REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE UM SEXTO. INVIABILIDADE; 4) AUMENTO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
2.
As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA). Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime foram devidamente observados;
3. Em que pese a doutrina majoritária tenha firmado entendimento no sentido de que as causas atenuantes devem incidir na fração de 1/6 (um sexto) da pena, sabe-se que o legislador não enlaçou o julgador ao referido
quantum
, devendo ser analisado o caso concreto, sendo que, na hipótese, a confissão do apelante não se mostrou imprescindível à formação da sua culpa, pois além de ter sido preso em flagrante delito logo após a prática delitiva, foi reconhecido como autor pela vítima, de modo que a manutenção da redução em 01 (um) ano da reprimenda é medida que se impõe;
4. Não há que se falar em violação ao art. 93, IX da CF/88, quando o Julgador fundamenta o afastamento do patamar máximo de redução pela tentativa, considerando os violentos golpes de chutes, socos e pontapés sofridos pela vítima no rosto, cabeça, tronco e membros, tendo ficado em estado de coma, resultando em perigo de vida após o traumatismo cranioencefálico;
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a análise do art. 59 do CP, sem redução da pena.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, ocorrida entre os dias vinte e vinte e sete de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
DANIEL HONORATO TAVARES
, contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, após condenação pelo disposto nos art. 121, §2º, IV e VI c/c art. 14, II, todos do CP, tendo como vítima Francilene Lopes Figueira.

Segundo a denúncia, no dia 20 de agosto de 2016, pela madrugada, no interior do estabelecimento ¿Desejos Motel¿, em Santarém, o Apelante, agindo de forma consciente e voluntária, por motivo de menosprezo à condição do sexo feminina e, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matá-la, só não conseguindo consumar seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, no dia dos fatos, o Apelante e a vítima haviam marcado um encontro e estavam no estabelecimento ¿Bar da Irene¿ quando decidiram ir a um motel ¿Desejos¿, situado na Avenida Muiraquitã, nesta cidade. Uma vez dentro do quarto, após manterem relação sexual, Francilene estava sentada na cama quando foi surpreendida por DANIEL, o qual, por puro sentimento de menosprezo a vítima, em razão de sua condição de mulher, com
animus necandi
, passou a lhe espancar com socos, chutes e pontapés, atingindo-a nas regiões do rosto, cabeça, tronco e membros, provocando-lhe traumatismo craniano e outras lesões apontadas no Laudo de Exame de Corpo Delito anexo (fls. 89 IPL), levando a vítima a desfalecer no local, momento que o acusado, acreditando ter consumado seu intento homicida, empreendeu fuga. A vítima só não faleceu, porque foi socorrida e levada para receber atendimento médico no Hospital Municipal da cidade, recobrando-se de um estado de coma de sete dias depois do espancamento.

A denúncia foi recebida em 15/03/2017, sendo o réu pronunciado, por incurso nas sanções descritas na exordial, no dia 06/07/2018 (fls. 63-66).

O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, o condenou nos moldes acima descritos, decisão da qual interpôs o presente recurso.

Em razões recursais (fls. 117-134), postulou pela anulação da sessão do júri, entendendo que a decisão do conselho de sentença foi proferida de forma manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o recorrente ser submetido à novo julgamento.

Subsidiariamente, pleiteou pela revisão da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo, bem como a atenuante da confissão seja fixada no patamar máximo e aumente-se a fração da redução em razão da tentativa.

Em contrarrazões o membro do Ministério Público afirmou (fls. 13-149) que não assiste razão ao recorrente, requerendo a manutenção da decisão.

Nesta Instância Superior, o Procurador de
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1. MÉRITO: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III,
D,
DO CPP.

No mérito, a defesa pretende a reforma da sentença por entender que a decisão do Júri foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos, pois supostamente não teriam sido produzidas provas suficientes para embasar a condenação, considerando que o Conselho de Sentença não acolheu a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal, devendo ser anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, com submissão do réu à novo julgamento

Anoto, desde logo, que a irresignação não merece amparo, senão vejamos:

Os jurados acolheram a tese oriunda da exordial acusatória, segundo a qual o acusado desferiu golpes na vítima Francilene Lopes Figueira, não objetivando a execução de lesões corporais, mas sim o intento homicida.

Nessa senda, percebe-se que o cerne da questão foi a coexistência de duas teses: a da defesa, na qual se imputou a autoria delitiva ao Apelante quanto a necessidade de desclassificação do crime de homicídio para lesões corporais, e a oriunda da denúncia, na qual se imputou o homicídio qualificado ao Apelante, cabendo ao corpo de jurados, exercendo sua competência constitucional, escolher a que lhe parecer mais crível.

Cediço que as decisões do Conselho de Sentença devem ser respeitadas, dada a soberania a elas inerentes, desde que minimamente amparadas por algum substrato probatório. Logo, somente merece provimento o apelo fundamentado nesta tese quando a condenação está amparada em prova totalmente divorciada das provas produzidas, soando absurda, abusiva e sem amparo nos autos.

Por intermédio do laudo pericial juntado na fl. 89 do IPL e, após análise dos autos, tem-se que a vítima desfaleceu no Motel e, após receber atendimento médico no Hospital Municipal de Santarém, retornou do estado de coma de 7 dias, após o espancamento.

Assim, inconteste que se encontra encartado nos autos provas para embasar a decisão do conselho de jurados. Reafirmo, portanto, que no caso em análise, o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucionalmente assegurada, apenas entendeu que a tese apresentada pela defesa não era verossímil e acreditou na tese acusatória, razão pela qual não há que se falar em contrariedade aos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento do Júri não é tido como manifestamente contrário à prova dos autos quando amparada em uma das teses ali apresentadas, senão vejamos:
(...) TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. VEREDICTO QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Havendo suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, inviável o reconhecimento da legítima defesa, como pretendido pela defesa, já que nas apelações interpostas com espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a decisão colegiada deve tão somente concluir se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção colacionados aos autos, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento
. (STJ, HC 255503 / PR; Relator: Min. JORGE MUSSI; T5; julgado em 04/02/2014; DJe: 12/02/2014)

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva.
2. DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

Por fim, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
A - Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando golpes violentos na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que já responde a outro outros processos violentos já tendo sido inclusive condenado, sendo isso desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos considerando que disso foi levado ao Conselho de Sentença não irei considerar nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias apesar de ter sido levada ao Conselho de Sentença considerando a existência de duas qualificadoras acolho a segunda como circunstância judicial desfavorável; No que diz respeito as consequências considerando a vítima não veio a falecer entendo isso grave, mas favorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, ou seja, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.
B - Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes, mas reconheço a existência da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso IV, alínea d), eis que o acusado não negou a prática dos fatos, por isso, reduzo a pena do acusado para 15 (quinze) anos de reclusão.
C - Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante de terem sido desferidas golpes violentos na vítima que quase levaram a vítima a óbito, tanto que ela ficou em coma, entendo que a sua pena deverá ser reduzida somente em um terço. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade passo-a para 10 (dez) anos de reclusão.
D - Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu DANIEL HONORATO TAVARES fixada em 10 (dez) anos de reclusão.

Em resumo, o apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo a quo. Quanto ao tema, verifico que ao apelante assiste razão parcial. Compulsando-se a dosimetria fixada, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 6 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade, maus antecedentes, personalidade, conduta social, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima. Verifico que alguns os fundamentos utilizados para os negativarem não são idôneos.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento inidôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram, razão pela qual procedo ao decote como circunstância desfavorável.

O Apelante sustenta que os
antecedentes

não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como a condenação utilizada para negativar tais antecedentes teria sido oriunda de fatos posteriores aos dos praticados nestes autos. Contudo, os acontecimentos aqui apurados foram perpetrados em
20/08/2016
e o Apelante possui condenação nos autos do processo nº 0795953-17.2014.806.0001, cuja infração foi praticada em
14/11/2014,
sendo o feito sentenciado em
23/07/2015,
com a condenação do ora Apelante pelos crimes de roubo majorado e resistência, razão pela qual mantenho os seus antecedentes como
desfavoráveis
.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social ¿
se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência
(...)¿ (
Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável.

Atinente a
personalidade, alinhando-me a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consigno que sua fundamentação em desfavor do condenado não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, tendo o magistrado consignado, corretamente, em sentença que: o acusado se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência, já possuindo condenação por resistência nos autos do processo nº 0795953-17.2014.806.0001, tendo o policial que atuou na sua prisão em flagrante no presente caso, relatado em Juízo a dificuldade de cumprir a diligência ocasionada pela resistência do réu, o que demonstra a sua maior periculosidade, razão pela qual mantenho sua valoração de forma negativa. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o Julgador utilizou uma qualificadora do crime para negativar a primeira fase da dosimetria, tendo a jurisprudência pátria já pacificado que ¿
na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, não configura bis in idem a utilização de uma, a fim de qualificar o delito; e as demais, na segunda fase da dosimetria, consideradas agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base¿ (STJ, AgRg no REsp nº 1773721/GO, Ministra Laurita Vaz, Julgado: 11/06/2019).

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).
Concluo que a fixação da pena-base em 16 anos de reclusão, considerando que remanesceram 03 circunstâncias judiciais negativas, atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.
3. PATAMAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

O Apelante prossegue sua irresignação quanto ao patamar de redução atinente a atenuante da confissão, pleiteando a aplicação no montante de 1/6
.

A 2ª Turma deste E. TJE-PA já teve a oportunidade de se deparar com a tese acima exposta, restando pacificado o entendimento segundo o qual: ¿
embora a doutrina majoritária tenha posicionamento firmado no sentido de que a atenuante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), sabe-se não ter o legislador enlaçado o julgador a este quantum, sendo imperioso que se leve em consideração as circunstâncias do caso concreto e, in casu, como visto alhures, a confissão do apelante não se mostrou essencial à formação da sua culpa, de modo que a redução em seis meses por força da referida atenuante, mostra-se coerente e razoável, resultando a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, que desautoriza a substituição do regime prisional semiaberto ao mais brando, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea c, do CPB¿
, oriundo do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal Processo N.º 2013301535650, de relatoria da E. Des. Vânia Fortes Bitar, julgado em 06/06/2017.

Desta forma,
in casu,
verifico que a redução em 01 (um) ano atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo no caso concreto qualquer fundamento que sustente a fixação da redução na fração de 1/6, razão pela qual afasto a tese defensiva.
4. AUMENTO DA REDUTORA DA TENTATIVA

Por fim, o Apelante entende que a redução de sua pena, em razão da tentativa, deve ser elevada para a fração de 2/3, com redimensionamento da pena definitiva.

Novamente sem razão o Apelante! Sobre o critério utilizado para aplicação da diminuição, a doutrina assim se manifesta:
O Juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância - objetiva ou subjetiva-, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código penal comentado.
11 ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 192)

No mesmo caminho, a jurisprudência do STJ entende que a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito,
in verbis:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. AUMENTO A TÍTULO DE PERSONALIDADE AFASTADO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, SEM REPERCUSSÃO DO QUANTUM DE PENA. DOSIMETRIA PROCEDIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE SE REVELA BASTANTE FAVORÁVEL AO RÉU. REDUÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA MANTIDO. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 10.
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
.
Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.
11. Hipótese na qual a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo realizado diversos disparos contra a vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Assim, sendo, verifica-se ter sido percorrido a totalidade do iter criminis, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). 12. Writ não conhecido. (STJ, HC 377.677/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DA DEFENSORIA PÚBLICA OCORRIDA NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO RÉU ACERCA DO DIREITO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. SUPERVENIENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO PREJUDICADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 7.
De acordo com o critério objetivo consagrado nesta Corte Superior de Justiça, no crime tentado, a aferição do quantum de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
. 8. Para se modificar o entendimento acerca da maior ou menor proximidade do cometimento do crime, adotado na instância ordinária, far-se-ia necessário proceder a exame minucioso do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via do habeas corpus. Precedente. [...] (STJ, HC 233.133/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013).

No caso em comento, após os violentos golpes de chutes, socos e pontapés a vítima foi atingida no rosto, cabeça, tronco e membros, tendo ficado em estado de coma, resultando em perigo de vida após o traumatismo cranioencefálico, razão pela qual o Julgador devidamente fundamentou o afastamento do patamar máximo de redução pela tentativa, em obediência ao exigido pelo art. 93, IX da CF/88.

Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas, que no caso prestaram socorro.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, concedo-lhe provimento parcial,
apenas par alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem redução da pena,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator